Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1003913-71.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PEDRO DE ABREU LIMA PORTOCARRERO;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator